Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, e indique quem poderá representá-lo em juízo, para fins de citação. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.